Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715092-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0005048-60.2013.8.07.0018 proposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício e determinou a expedição de alvará judicial, nos seguintes termos (ID 155410315 dos autos originais): Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEERAL – CAESB em face de BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE. Decisão ID 150936366 (I) considerando que a decisão ID 91893831 deferiu a penhora de créditos atinentes à participação da devedora na "lotomania" e ordenou à Caixa Econômica Federal o depósito de 30% (trinta por cento) do crédito havido em favor do executado, defiro o pedido do executado, ID 147544075, para determinar que se oficie novamente à Caixa Econômica Federal para esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se a quantia depositada nos presentes autos, de R$ 394.463,45 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), ID 137226704, é oriunda de créditos do TimeMania, bem como para anexar aos autos extrato ou qualquer outro documento apto a demonstrar a origem do valor depositado. Ofício expedido à CEF ID 151488649 Em resposta, a CEF comunicou o saldo atualizado da conta judicial e demais documentos, conforme certificado ID 152350257 Em 17/05/2021, a decisão ID 91893831 A parte executada informou que os documentos apresentados não demonstram a origem do valor informado pela instituição. Requereu a reiteração do ofício, ID 153537222. Por sua vez, a parte exequente afirmou que os documentos apresentados indicam o cumprimento da penhora. Além disso, requereu, em razão do resultado obtido pela executada na Segunda Fase da Copa do Brasil, a penhora complementar de R$ 623.918,01, tendo em vista que a executada obteve a premiação de R$ 900.000,00 junto a Confederação Brasileira de Futebol, ID 154066259. É o relatório Inicialmente, considerando que a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, por certo, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, dentre os quais não se encaixa a presente hipótese (CPC, arts.11 e 189, I e II). 1_ Promova-se a exclusão do sigilo dos documentos apresentados na petição ID 154066259 e anexos. A Decisão ID 91893831 deferiu, excepcionalmente, a penhora de 30% (trinta por cento) do crédito havido em favor do Brasiliense Futebol Clube até o limite de R$ 1.064.076,84 referente aos créditos atinentes à participação da devedora na "lotomania". Em 23 de agosto de 2022, a Caixa Econômica Federal noticiou o deposito, na conta judicial vinculada aos presentes autos, de R$ 394.463,45 referente ao período de apuração de 05/2022 a 08/2022, ID 152350270. Além disso, consta o extrato da conta judicial, com o cumprimento da decisão em comento, na qual foi depositado o valor total de R$ 722.661,69, ID 152350269. 2 _ Nesse sentido, indefiro, por ora, o pedido ID 153537222. O pedido de penhora complementar referente a mais de 60% (sessenta por cento) do prêmio a ser recebido pela executada, neste momento, se monstra excessivamente oneroso, tendo em vista que a penhora vem sendo efetivamente cumprida em relação a participação do executado na "lotomania". 3 _ Nesse sentido, indefiro o pedido, nos termos do inciso V, do art. 525, CPC ID 154066259. 4 _ Expeça-se o alvará de transferência bancária dos valores depositados nos autos em favor do exequente. 5 _ Aguarde-se por 6 (seis) meses no arquivo provisório. 6 _ Após, intime-se a CEF para apresentar o extrato da conta judicial vinculada aos presentes autos. Em suas razões recursais (ID 45976001), informa que foi determinada a penhora de 30% do crédito do executado junto à Caixa Econômica Federal referente aos valores devidos de “lotomania”. Noticia que a Caixa Econômica Federal procedeu aos depósitos determinados. Argumenta que os documentos juntados pela CEF não demonstram que a origem do crédito é referente à “lotomania”, bem como não é possível verificar se a penhora se limitou aos 30% dos valores devidos ao executado. Argumenta que o ofício da Caixa Econômica Federal não esclareceu as dúvidas. Afirma que diligenciou junto à Caixa Econômica Federal para obter as informações, contudo foi-lhe informado que somente seriam prestadas as informações mediante ofício judicial. Aduz que antes da expedição do alvará mostra-se necessário apurar se está sendo observado o percentual da penhora determinado (30%). Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a expedição do alvará judicial em favor do credor. No mérito, requer que seja provido o recurso, “a fim de reformar a Decisão de ID no 155410315, haja vista a ausência de comprovação pela CEF da origem do valor creditado nos autos de origem e a impossibilidade de apuração do percentual de 30% da penhora ordenada” (ID 45976002). Preparo regular aos IDs 45976006 e 45976005. Por força da decisão de ID 46125701, esta Relatoria atribuiu efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores penhorados pelo credor, até o julgamento do presente recurso. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 47269148. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 10/5/2023, o juízo de origem proferiu nova decisão nos seguintes termos (ID 158240879, autos de origem): 1 _ Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Verifica-se que o pedido liminar foi deferido para obstar o levantamento dos valores penhorados pelo credor, até o julgamento do recurso. Assim, determino: 2 _ Aguarde-se em cartório o julgamento do recurso. 2.1 _ Após decisão definitiva, venham os autos conclusos para apreciar os pedidos ID 155927392, reiterados nos IDs 155410315 e 156279878 . 3 _ Reitere-se à Caixa Econômica Federal no sentido de demonstrar efetivamente que a penhora tem sido cumprida no percentual determinada, tendo em vista que os documentos apresentados não se mostraram suficientes, ID 15235025, conforme pontuado no Agravo de Instrumento (g.n.). Depreende-se da decisão acima transcrita, que o juízo de origem acabou por determinar que a Caixa Econômica Federal preste os esclarecimentos a que busca o recorrente com o presente recurso. Sendo assim, intime-se o agravante, para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora